Tribunal: STF
Processo: RE 103007
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
- PEDIDO DE ASSISTENCIA CAPAZ DE ALTERAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO.
AGRAVO QUE SE TEVE COMO PREJUDICADO POR CAUSA SUPERVENIENTE.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AMBOS OS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
- HAVENDO OPOSIÇÃO, QUE A AÇÃO DE TERCEIRO CONTRA AMBAS AS PARTES NUMA
LIDE PENDENTE, NÃO SE ENQUADRA ELA NOS PROCEDIMENTOS A QUE ALUDE O
INCISO V, "C", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
- NÃO-INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO VII DO MESMO DISPOSITIVO
REGIMENTAL, UMA VEZ QUE O ARESTO RECORRIDO NÃO JULGOU EXTINTO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, MAS SE ADSTRINGIU A TER COMO
PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO POR FATO SUPERVENIENTE.
NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTIGOS 462 E 50 DO C.P.C., UMA VEZ QUE O
FATO SUPERVENIENTE ALEGADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO PODE LEVAR A
CONCLUSÃO DE ESTAR PREJUDICADO O AGRAVO QUE VISA A ADMISSAO DE
ASSISTENCIA DE QUE DEPENDE A ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO, QUE
TERA, AINDA, DE EXAMINAR OS REFLEXOS DA REVOGAÇÃO DO DECRETO DE
DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA SOBRE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E A
OPOSIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.